Tribunal: STJ
Processo: 1076338-86.2023.8.26.0100
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-11

Inteiro teor:
EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2896936 - SP
(2025/0110637-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: CASA FERNANDES DE PNEUS LTDA
EMBARGANTE
: EDUARDO FERNANDES DE FREITAS
ADVOGADOS
: MARIA FABIANA SEOANE DOMINGUEZ SANT ANA -
SP247479
THOMAZ LUIZ SANT ANA - SP235250
ANDRÉ LUIZ SANTA CRUZ RAMOS - DF072605
CHRISTIANO MARQUES CALDAS - DF083043
EMBARGADO
: BANCO DAYCOVAL S.A.
ADVOGADO
: FERNANDO JOSE GARCIA - SP134719
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NOS ARTS. 489 E 1.022 DO
MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
CPC/2015.
REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que julgou agravo interno.
II. Questão em discussão
2. Verificar a existência de vícios de fundamentação no acórdão
embargado, conforme os arts. 489 e 1.022 do CPC/2015.
III. Razões de Decidir
3. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do
quando o acórdão
CPC/2015
recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões
suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em
tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
4. No caso concreto, não se constatam os vícios alegados pela parte
embargante, que busca rediscutir matérias devidamente examinadas e
rejeitadas na decisão embargada, o que é incabível nos embargos
declaratórios.
IV. Dispositivo e tese
5. Embargos de declaração rejeitados.
Documento eletrônico VDA54862799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 10/03/2026 11:01:17
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 4855ac1c-a3c2-4cbe-be1a-54bc64ff163b

: "1. A ausência de vícios previstos nos arts. 489 e
Tese de julgamento
1.022 do
impede o acolhimento dos embargos de declaração."
CPC/2015
:
arts. 489 e 1.022.
Dispositivos relevantes citados CPC/2015,
: Não há.
Jurisprudência relevante citada
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de
a
por unanimidade, rejeitar os embargos de
03/03/2026
09/03/2026,
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
10 de março de 2026
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA54862799 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 10/03/2026 11:01:17
Publicação no DJEN/CNJ de 12/03/2026. Código de Controle do Documento: 4855ac1c-a3c2-4cbe-be1a-54bc64ff163b

EDcl no AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2896936 - SP (2025
/0110637-2)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: CASA FERNANDES DE PNEUS LTDA
EMBARGANTE
: EDUARDO FERNANDES DE FREITAS
ADVOGADOS
: MARIA FABIANA SEOANE DOMINGUEZ SANT ANA - SP247479
THOMAZ LUIZ SANT ANA - SP235250
ANDRÉ LUIZ SANTA CRUZ RAMOS - DF072605
CHRISTIANO MARQUES CALDAS - DF083043
EMBARGADO
: BANCO DAYCOVAL S.A.
ADVOGADO
: FERNANDO JOSE GARCIA - SP134719
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE
QUALQUER DOS VÍCIOS ELENCADOS NOS ARTS. 489 E 1.022 DO
MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
CPC/2015.
REJEITADOS.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos a acórdão que julgou agravo interno.
II. Questão em discussão
2. Verificar a existência de vícios de fundamentação no acórdão embargado,
conforme os arts. 489 e 1.022 do CPC/2015.
III. Razões de Decidir
3. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do
quando o acórdão
CPC/2015
recorrido pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões
suscitadas nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em
tese, poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
4. No caso concreto, não se constatam os vícios alegados pela parte
embargante, que busca rediscutir matérias devidamente examinadas e
rejeitadas na decisão embargada, o que é incabível nos embargos
declaratórios.
IV. Dispositivo e tese
Documento eletrônico VDA53967783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 06/02/2026 22:53:24
Código de Controle do Documento: b6c12a68-473c-4a5e-a412-d5f5d8fe73b1

5. Embargos de declaração rejeitados.
: "1. A ausência de vícios previstos nos arts. 489 e 1.022
Tese de julgamento
do
impede o acolhimento dos embargos de declaração."
CPC/2015
:
arts. 489 e 1.022.
Dispositivos relevantes citados CPC/2015,
: Não há.
Jurisprudência relevante citada
RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração (fls. 673-677) opostos a acórdão desta
relatoria que julgou agravo interno nos termos da seguinte ementa (fls. 663-664):
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. CONTRATO BANCÁRIO CELEBRADO APÓS 10 DE
DEZEMBRO DE 2007. TARIFA DE LIQUIDAÇÃO ANTECIPADA. PESSOA
JURÍDICA DEVEDORA. VEDAÇÃO INCONDICIONAL DA COBRANÇA.
DESCABIMENTO. PRECEDENTES DESTA CORTE. MICROEMPRESA OU
EMPRESA DE PEQUENO PORTE. ENQUADRAMENTO. SÚMULA N. 7/STJ.
NECESSIDADE DE RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM. DECISÃO
MANTIDA.
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que conheceu do agravo para dar
parcial provimento ao recurso especial, a fim de restringir o abuso da cobrança
da tarifa de liquidação antecipada às microempresas ou às empresas de
pequeno porte, devendo o Tribunal de origem analisar, no caso concreto, se a
empresa agravante pode ser classificada nas mencionadas modalidades, antes
de reconhecer a ilicitude da mencionada tarifa.
II. Razões de decidir
2. Para a jurisprudência do STJ, a vedação da cobrança da Tarifa de
Liquidação Antecipada trazida pela Resolução n. 3.516 do Conselho Monetário
Nacional, de 6 de dezembro de 2007, somente se aplica aos contratos
celebrados após aquela data e que envolvam pessoas físicas ou pessoas
jurídicas enquadráveis como microempresas ou empresas de pequeno
porte. Precedentes.
3. O afastamento incondicional da cobrança da Tarifa de Liquidação
Antecipada gerada – sem o exame do enquadramento da devedora como
microempresa ou empresa de pequeno porte – afronta a jurisprudência pacífica
desta Corte Superior.
4. No caso concreto, para verificar a natureza jurídica da empresa agravante,
seria necessário reexame de fatos e provas, o que encontra óbice na
Por isso, era de rigor determinar o retorno dos autos à
Súmula n. 7/STJ.
origem para averiguar se a parte recorrente pode ser classificada enquanto
microempresa ou empresa de pequeno porte e, por conseguinte, ficar isenta do
pagamento da Tarifa de Liquidação Antecipada.
III. Dispositivo
5. Agravo interno não provido.

Em suas razões, a parte embargante alega a existência de contradição no
acórdão embargado, ante a rejeição da preliminar de negativa de prestação jurisdicional,
Documento eletrônico VDA53967783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 06/02/2026 22:53:24
Código de Controle do Documento: b6c12a68-473c-4a5e-a412-d5f5d8fe73b1

suscitada pela parte contrária, e a determinação de retorno dos autos à origem, a fim de
se apurar sua natureza jurídica no referente ao pedido de exclusão da Tarifa de
Liquidação Antecipada.
Acrescenta que "a consequência lógica é inequívoca: a rediscussão do porte
empresarial seria, além de juridicamente imprópria, materialmente inócua para o
resultado do julgamento, porque a ilicitude da cobrança não se estrutura sobre atributos
subjetivos do contratante, mas sobre a temporalidade do negócio jurídico e a ausência de
contrapartida econômica justificável. O fator decisivo – e reconhecido textualmente no
acórdão estadual – é a cronologia contratual, que desloca o debate para um plano
(fl. 675).
normativo objetivo e torna o retorno dos autos desnecessário"
Nesse contexto, indica omissão no exame da tese de aplicação da
considerando a existência de fundamento autônomo não rebatido
Súmula n. 283/STF,
pela parte embargada, no sentido de que, para a Corte local, a ilicitude da cobrança do
referido encargo seria oriunda da data da celebração dos contratos – ano de 2022 –, e
não da natureza jurídica da embargante.
Ao final, requer o acolhimento dos aclaratórios, para que sejam sanados os
vícios apontados.
Foi apresentada impugnação (fls. 682-689).
É o relatório.
VOTO
Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas
anteriormente decididos, sendo certo que o efeito modificativo do recurso é possível
apenas em hipóteses excepcionais, uma vez comprovada a existência de algum dos
vícios elencados nos arts. 489 e 1.022 do
o que não se evidencia no caso em
CPC/2015,
exame.
A pretexto de sanar supostos vícios de fundamentação, a parte embargante
repisou as mesmas alegações relativas ao mérito, no intuito de reverter a decisão que
desproveu motivadamente seu agravo interno.
A contradição que dá ensejo aos aclaratórios é a interna, quando, no contexto
do próprio aresto embargado, existem afirmações inconciliáveis, situação não verificada
nos presentes autos. A esse respeito:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - AÇÃO DE
EXIGIR CONTAS - NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL -
INEXISTÊNCIA - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NÃO CONHECEU DO
RECURSO ESPECIAL. INSURGÊNCIA DA PARTE RÉ.
Documento eletrônico VDA53967783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 06/02/2026 22:53:24
Código de Controle do Documento: b6c12a68-473c-4a5e-a412-d5f5d8fe73b1

1. Não houve violação aos arts. 489 e 1.022 do CPC, pois o Tribunal de origem
apreciou as questões essenciais à controvérsia, notadamente a insuficiência
dos documentos para comprovar as alegadas despesas.
2. A contradição sanável pela via dos embargos de declaração é a interna ao
julgado, ou seja, a verificada entre os próprios fundamentos da decisão e o seu
dispositivo. Precedentes.
2.1. O alegado erro de premissa, consubstanciado na dissonância entre a
conclusão do julgado e o acervo probatório, configura contradição externa,
vício não sanável pela via estreita dos aclaratórios.
[...]
5. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro MARCO BUZZI, QUARTA
AREsp n. 2.745.045/RO,
TURMA, julgado em
DJEN de
)
16/12/2025,
19/12/2025.

Contradição externa, entre o julgado e as razões da parte, ou mesmo entre o
julgado e a lei ou a jurisprudência, não dá ensejo a embargos declaratórios.
Não há contradição no acórdão embargado por rejeitar a preliminar de
negativa de prestação jurisdicional (desrespeito aos arts. 489 e 1.022 do CPC/2015)
arguida pela parte embargada e, no mérito, prover parcialmente o recurso da outra parte,
a fim delimitar o abuso da cobrança da Tarifa de Liquidação Antecipada em contratos
celebrados após vigência da Resolução n. 3.516/2007 do Conselho Monetário Nacional,
de 6 de dezembro de 2007, que envolvam apenas pessoas físicas ou pessoas jurídicas
enquadráveis como microempresas ou empresas de pequeno porte (cf. fls. 668-670),
com respaldo em precedentes desta Corte Superior.
A Corte
não examinou a natureza jurídica da parte embargante porque
a quo
filiou-se ao entendimento de que a cobrança do referido encargo era prática ilícita para
todos os contratos celebrados na vigência da Resolução n. 3.516/2007, afrontando, por
isso, o entendimento deste Tribunal Superior.
Desse modo, estando a matéria devidamente fundamentada e
prequestionada, era descabido cogitar de ofensa aos arts. 489 e 1.022 do NCPC.
No mérito, no entanto, a verificação da natureza jurídica da parte embargante
demandaria o reexame de matéria fática, motivo pelo qual o juízo embargado fixou a tese
jurídica e determinou a baixa dos autos, a fim de que a Corte local verificasse se a parte
embargante podia ser classificada como microempresa ou empresa de pequeno porte e,
por conseguinte, ficar isenta da Tarifa de Liquidação Antecipada.
Sobre o pedido de aplicação da
constou que (fl. 669):
Súmula n. 283/STF,
A tese de contrariedade à
constitui inovação recursal, por
Súmula n. 283/STF
falta de arguição oportuna nas contrarrazões ao recurso especial (cf. fls. 481-
514).
Documento eletrônico VDA53967783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 06/02/2026 22:53:24
Código de Controle do Documento: b6c12a68-473c-4a5e-a412-d5f5d8fe73b1

Ainda que assim não fosse, a parte agravada refutou todos os fundamentos
centrais do acórdão recorrido, a fim de afastar a proibição da cobrança
incondicionada da Tarifa de Liquidação Antecipada (cf. fls. 407-435), não
havendo, desse modo, desrespeito ao referido óbice.

Logo, não há falar em omissão.
Os demais argumentos são incompatíveis com a natureza de fundamentação
vinculada do recurso declaratório.
Em face do exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA53967783 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 06/02/2026 22:53:24
Código de Controle do Documento: b6c12a68-473c-4a5e-a412-d5f5d8fe73b1

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt no AREsp 2.896.936 / SP
Número Registro: 2025/0110637-2
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10763388620238260100
Sessão Virtual de
a
03/03/2026
09/03/2026
Relator dos EDcl no AgInt
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : BANCO DAYCOVAL S.A.
ADVOGADO
: FERNANDO JOSE GARCIA - SP134719
AGRAVADO
: CASA FERNANDES DE PNEUS LTDA
AGRAVADO
: EDUARDO FERNANDES DE FREITAS
ADVOGADOS : MARIA FABIANA SEOANE DOMINGUEZ SANT ANA - SP247479
THOMAZ LUIZ SANT ANA - SP235250
ANDRÉ LUIZ SANTA CRUZ RAMOS - DF072605
CHRISTIANO MARQUES CALDAS - DF083043
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ESPÉCIES DE TÍTULOS DE CRÉDITO -
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : CASA FERNANDES DE PNEUS LTDA
EMBARGANTE : EDUARDO FERNANDES DE FREITAS
ADVOGADOS
: MARIA FABIANA SEOANE DOMINGUEZ SANT ANA - SP247479
THOMAZ LUIZ SANT ANA - SP235250
ANDRÉ LUIZ SANTA CRUZ RAMOS - DF072605
Documento eletrônico VDA54847898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:17:12
Código de Controle do Documento: 046051fb-d7be-4580-a669-373f4a4fb7c0

CHRISTIANO MARQUES CALDAS - DF083043
EMBARGADO : BANCO DAYCOVAL S.A.
ADVOGADO
: FERNANDO JOSE GARCIA - SP134719
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
03/03/2026
09/03/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 09 de março de 2026
Documento eletrônico VDA54847898 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 10/03/2026 01:17:12
Código de Controle do Documento: 046051fb-d7be-4580-a669-373f4a4fb7c0